Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700547-75.2020.8.07.0018 RECORRENTE: H. M. J. L., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: LIDIA JERONIMO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, H. M. J. L. DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 21891819. Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais de IDs 21891819 e 25275095. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007